Tribunal: TJMT
Processo: 1012264-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Fábio Bispo Pereira, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 26 de maio de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/2006 cumulado com artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.
Alega que impetrado pedido de liberdade provisória a autoridade apontada como coatora indeferiu. Contundo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário se mostra desnecessária, ilegal e abusiva.
Relata que o paciente possui residência fixa, é estudante, e faz tratamento psicológico para tentar coibir o uso de substância entorpecente, mas tal tratamento não foi finalizado.
Argumenta que os atos infracionais apontados na decisão que decretou e que manteve a segregação preventiva, todos foram cometidos sem o uso e violência ou grave ameaça, bem como houve a remissão com prestação de serviço ou a extinção sem resolução do mérito.
Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.
Por fim, alega que estamos vivendo um período delicado em virtude da pandemia da COVID-19 e tendo em vista fatores como a aglomeração de pessoas nas unidades prisionais, ambientes insalubres, atrelada as dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene, requerendo a inserção em prisão domiciliar.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, revogando a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou subsidiariamente a imposição de prisão domiciliar (id. 45906039). Juntou documentos.
A liminar foi indeferida consoante decisão id. 46046964.
As informações a autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 46838006.
O paciente peticionou nos autos requerendo a reconsideração do indeferimento da liminar (id. 46879988).
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Fabio Bispo Pereira, sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, além das condições pessoais favorável do beneficiário.
Como consignado, em 27 de maio de 2020, a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva, consignando a autoridade apontada como coatora:
“... Embora primário o autuado, tendo completado 18 (dezoito) anos há pouco mais de um ano, respondeu a três atos infracionais quando menor, autos cód. 148263, 197454 e 197284 do juizado da infância e da juventude desta comarca de Sorriso/MT, sendo o último por conduta correlata ao tráfico de entorpecentes (extratos em anexo).
...
Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública...” (Id. 45906041, p.06/07).
Ainda, quando do indeferimento da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora consignou que:
“... Soma-se a isso o fato de que responde a 3 (TRÊS) atos inflacionais, análogos a crimes patrimoniais e relativos a drogas, a saber códigos 148263, 197454 e 197284 – todos no Juizado da Infância e Juventude desta Comarca de Sorriso - MT”, tudo indicando ser agente de alta periculosidade, que pouco se importa com medidas judiciais diversas da prisão...” (id. 45906041, p. 03).
Entretanto, observa-se que os atos infracionais os quais o paciente se envolveu: um deles tem referência a direção perigosa, (Cód. 148263), o outro com a apreensão de apenas 01 porção de maconha (Cód. 197284) ao qual fora considerada para seu consumo, haja vista se tratar de usuário assumido, já devidamente evidenciado nos autos. O terceiro ato infracional (Cód. 197284) o procedimento fora extinto sem resolução de mérito ocorrida em data de 06 de maio de 2019.
Assim, considerando uma única decisão por ato infracional, que pode dar efeitos jurídico, desclassificou a conduta de ato infracional de tráfico para porte para consumo próprio, do artigo 28 da Lei n. 11.343.
Igualmente, trata-se de pessoa que conta com 19 (dezenove) de idade, sem antecedentes criminais, que revelam a utilização de ameaça ou grave violência à terceiros, que consta com a qualificação de estudante (id. 45906040), com infeliz envolvimento com substâncias entorpecentes, denotando de antemão alta probabilidade de “addictio”.
Sopesando os fatores com os esclarecimentos advindos no pedido de reconsideração, concluo ser recomendável a retirada do beneficiário do cárcere, com medidas sucedâneas.
Ante o exposto, reconsiderando a pretensão, CONCEDO A LIMINAR vindicada em benefício de Fábio Bispo França Pereira para, à luz das peculiaridades do caso concreto, submetê-lo a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:
1) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrada, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;
4) Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) sem comunicação prévia ao Juízo processante;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
6) Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;
7) Recolhimento domiciliar até às 19:00h de todos e cada dias, diante do horário do fato, típico de maior preocupação;
8) Submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Comunicações e providências.